Tribunal: CARF
Processo: 11080.732448/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732448/2015-54
ACÓRDÃO
2302-004.106 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALURGICA ARANHA MASSA FALIDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo o recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento
e caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.106 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732448/2015-54
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-63.967 - 10a
Turma da DRJ/RPO, cuja decisão foi proferida em sessão de 25 de janeiro de 2017, julgando
improcedente a impugnação e, consequentemente, mantendo o crédito tributário.
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por meio
do seguinte Auto de Infração (AI) contra o sujeito passivo acima identificado,
consolidado em 16/12/2015, verificado no estabelecimento de CNPJ no
06.104.498/0001-19 desse contribuinte, com a ciência postal do contribuinte em
21/12/2015 (fls. 448/449):

Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações a
empregados e contribuintes individuais, com correspondentes contribuições não
declaradas em GFIP, no período de 09/2012 a 12/2013, apuradas a partir da
documentação do contribuinte, e em específico de suas GFIPs, folhas de pagamento
e contabilidade, conforme descrito nas planilhas às fls. 090/110.
A fiscalização esclarece que as contribuições previdenciárias foram calculadas pelas
alíquotas aplicadas ao regime geral de tributação (fls. 032/035), considerando a
exclusão da empresa do regime simplificado, nos termos do Ato Declaratório
Executivo DRF/POA no 011/2015, de 14 de dezembro de 2015 (fl. 089). O
procedimento de exclusão do regime tributário simplificado encontra-se
materializado no processo no 11080.732440/2015- 98, onde não consta qualquer
contestação à exclusão que tenha sido apresentada pelo contribuinte após ser
devidamente cientificado em 21/12/2015 (fls. 396/367 do referido processo).
A exclusão do regime simplificado foi aplicada por ter sido identificado que o
contribuinte, a METALÚRGICA SABIÁ LTDA e a METALASER INDÚSTRIA DE PEÇAS
MECÂNICAS EIRELI, optantes pelo regime simplificado de tributação, teriam sido
parte em uma repartição artificial em diversas empresas de uma atividade
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.106 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732448/2015-54
3
empresarial controlada por um grupo único com o objetivo de reduzir encargos
tributários utilizando-se dos benefícios daquele sistema (fls. 032/035), incidindo em
três hipóteses de exclusão do regime simplificado: despesas superando em 20% o
valor do ingresso de recursos, constituição de empresa por interposta pessoa e
ultrapassagem do limite anual estabelecido para a receita bruta. Os elementos que
determinaram tal caracterização da situação material foram os seguintes, dentre
outros (fls. 035/039):
1. o total dos valores das remunerações declarados em GFIP, por si só, já excedem
em muito o limite legal de 20% além da receita declarada pelo contribuinte
(item 9.5, fl. 033):

2. a empresa sempre seria controlada pelo Sr. Olavo Schüller Maciel, pai e esposo
dos sócios formais originais da empresa e que sempre atuou na função de
administrador, portanto teria sido constituída por meio de interpostas pessoas
(item 10.1, fl. 036):

3. a soma das receitas brutas das empresas envolvidas no conluio empresarial,
identificado pela fiscalização a partir, dentre outros, da distribuição artificial de
faturamento e mão-de-obra entre elas, ultrapassa o limite legal estabelecido
para ingresso e permanência no regime simplificado (item 9.12, fls. 034);
4. as empresas atuam na mesma atividade, apresentando o mesmo CNAE FISCAL
25.99-3-99 – “Fabricação e outros produtos de metal não especificados
anteriormente” (item 10.1.13 e 10.2.10, fls. 036 e 038);
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.106 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732448/2015-54
4
5. as empresas têm seus respectivos estabelecimentos no mesmo local, apenas
identificados por números diferentes de uma mesma rua, os quais, porém,
correspondem ao mesmo imóvel, e foram atendidas pela mesma pessoa que se
apresentou como responsável (item 11, fl. 039);
6. a contabilidade das empresas esteve a cargo do mesmo contador (item 12.1.19,
fl.042);
7. há pagamento de despesas de uma empresa pela outra (item 12.1.22, fl.
042/043);
8. há transferências regulares de numerário entre as empresas (item 12.1.23, fl.
043);
9. ocorre distribuição artificial e oportunista do faturamento e da mãode-obra,
com a concentração de mão-de-obra na empresa tributada pelo faturamento e
a concentração do faturamento na empresa tributada pela mão-de-obra (itens
12.1.24 e 12.1.25, fl. 043);
10. identificou-se uma distribuição inviável do maquinário e do ativo imobilizado,
pois esses recursos estão concentrados na empresa que não detém mão-de-
obra (itens 12.1.29 e 12.1.30, fls. 043/044);

Foram efetuados os seguintes levantamentos que resultaram no lançamento
tributário objeto da presente análise (fls. 047/051):

Afora os levantamentos GE e GP, que se referem a valores de remuneração de
empregados e pro-labore, respectivamente, declarados em GFIP, os demais
levantamentos são assim fundamentados pela fiscalização:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.106 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732448/2015-54
5
- Levantamento CI – valores pagos a contribuintes individuais identificados na
contabilidade
(contas
“3.1.01.03.02.01.0031
-
Custos
Diversos”,
“3.1.02.01.01.03.0034 – Despesas Diversas” e “3.1.01.03.02.01.0004 – Conservação
Imobilizado”, conforme planilha a fl. 091;
- Levantamento GR – gratificações pagas a empregados sem apresentação de
recibo, registradas na contabilidade (conta “3.1.01.03.02.01.0031 - Custos
Diversos”), conforme planilha a fls. 096/098;
- Levantamento IS – valores pagos ao segurado empregado Isamel Davi Barcelos,
extraídos da contabilidade (conta “3.1.01.03.02.01.0031 - Custos Diversos”),
conforme planilha a fls. 099/100;
- Levantamento PD – pagamentos a empregados a títulos diversos, extraídos da
contabilidade (conta “3.1.01.03.02.01.0031 - Custos Diversos”), conforme planilha a
fls. 101/102;
- Levantamento PE – pagamento de mensalidades escolares a filho de empregado,
extraídos da contabilidade (contas “3.1.01.03.01.01.0015 – Auxílio Educação”,
“3.1.01.03.01.01.0015 – Cursos e Treinamentos” e “3.1.01.03.02.01.0031 - Custos
Diversos”), conforme planilha a fls. 103/104;
- Levantamento PG - pagamento de curso de graduação de empregados, extraídos
da
contabilidade
(contas
“3.1.01.03.01.01.0015
–
Auxílio
Educação”,
“3.1.01.03.01.01.0015 – Cursos e Treinamentos”, “3.1.02.01.01.03.0034 – Despesas
Diversas” e “3.1.01.03.02.01.0031 - Custos Diversos”), conforme planilha a fls.
105/106;
- Levantamento PL – pagamento de pro-labore não declarado em GFIP, conforme
planilha a fls. 107/109;
- Levantamento FP – valores de divergências nas remunerações da folha de
pagamentos em relação ao declarado em GFIP, conforme planilha a fl. 110.
Conforme descrito no Relatório Fiscal (fls. 046/047), foi aplicada a multa de ofício
qualificada (150%), decorrente do lançamento de ofício realizado, por ter sido
identificada pela fiscalização atitude dolosa do contribuinte no sentido de evadir-se
do cumprimento de suas obrigações tributárias, enquadrando-se nos dispositivos da
Lei no 9.430/1996, art. 44, e definições contidas na Lei no 4.502/64, arts. 71, 72 e 73.
Foram responsabilizados solidariamente as empresas METALÚRGICA SABIÁ LTDA e
METALASER INDÚSTRIA DE PEÇAS MECÂNICAS EIRELI, CNPJ no 05.897.297/0001-53,
com fundamento no art. 124, do CTN, combinado com o art. 30, IX, da Lei no
8.212/1991, e no art. 222, do Decreto no 3.408/1999, pela formação de grupo
econômico (fls. 049/053), e as pessoas físicas LEONOR DE ALMEIDA COLLARES, CPF
no 264.472.900-91 e OLAVO SCHÜLLER MACIEL, CPF no 120.862.400-82, com
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.106 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732448/2015-54
6
fundamento na aplicação do arts. 124, 128 e 135, III, do CTN, em virtude de serem
responsáveis pelos atos ilícitos praticados na gestão da empresa na condição de
seus administradores, pois não há probabilidade razoável de que tais atos tenham
sido praticados sem o efetivo conhecimento e/ou participação desses
administradores (fls. 039/046), tudo conforme os respectivos Termos de Sujeição
Passiva Solidária (fls. 450/457).
O contribuinte apresentou impugnação, em 20/01/2016, às fls. 460/468, e
documentos anexos, com as considerações a seguir descritas.
1. Clama pela tempestividade da impugnação apresentada.
2. Pede o abatimento da cota patronal recolhida por meio da sistemática do Simples
Nacional a fim de se evitar o bis in idem.
3. Reclama também a exclusão da cota patronal incidente sobre as mensalidades
escolares com base em decisões administrativas e jurisprudência que traz à cola,
cujo fundamento é o de que seriam um incentivo para o trabalho e não pelo
trabalho, portanto não integrariam o salário-de-contribuição.
4. Pede a redução da multa qualificada para o patamar regular, por entender que
o relatório fiscal não descreve qualquer possível conduta dolosa nem menciona as
hipóteses de previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, sendo exigível o dolo
específico nesses casos, configurando-se sonegação, fraude ou conluio, nos termos
de decisões administrativas que apresenta. Chama atenção para o fato de que todo
o lançamento tomou por base a própria contabilidade da empresa, não tendo sido
aplicado arbitramento ou demais modalidades de presunção de receita, o que
afastaria a ideia de fraude ou dolo, pois tal não se presume e deve ser demonstrado
pela fiscalização.
5. Demanda a correção do marco inicial da decadência do direito de lançar em
razão da descaracterização da existência de dolo, fraude ou elisão, passando a se
considerar o disposto no art. 150, §4o, do CTN, resultando na decadência e
consequente exclusão do lançamento dos valores referentes às competências de
janeiro/2010 até a data de 16/12/2010.
Encerra requerendo a procedência da impugnação para abater os valores recolhidos
no Simples Nacional, exclusão da cota patronal incidente sobre valores pagos a
título de cursos de educação, a exclusão da multa dobrada e readequação do prazo
decadencial.
Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.106 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732448/2015-54
7
O julgamento foi realizado em 25 de janeiro de 2017, quando foi proferido o
Acórdão no 14-63.967 - 10a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 599 a 616, considerando a impugnação
improcedente e o crédito tributário foi mantido, conforme decisão assim ementada:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada, cristalizando-se como incontroversa e definitiva no âmbito
administrativo.
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM DIVERSAS EMPRESAS.
PROPÓSITO
NÃO
NEGOCIAL
E
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA.
RECONSIDERAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. CARACTERIZAÇÃO DE
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um controle
comum na forma de empresas distintas deve corresponder à realidade econômica
e ter propósito eminentemente negocial, sob pena de serem reconsideradas as
relações jurídicas subjacentes e caracterizado o dolo na configuração de
planejamento tributário abusivo sempre que identificados a falta de autonomia
entre as empresas e o objetivo principal de redução de tributos que, conjugados,
propiciem a determinação artificial das bases de cálculo e/ou alíquotas desses
tributos.
SIMPLES. RECOLHIMENTO. APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples.
LANÇAMENTO FISCAL. VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO
EMPREGADO. CURSO DE GRADUAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente
não integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de
parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa
de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como
sonegação, fraude ou conluio.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, caracterizada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte àquele a partir do qual poderia ter ocorrido o lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.106 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732448/2015-54
8
A ciência do Acórdão de Impugnação ocorreu, via correios com Aviso de
Recebimento – AR, nas seguintes datas:
Metalúrgica Aranha em 17/02/2017 – e-fls. 643
Responsáveis solidários:
Olavo Schuller Maciel em 17/02/2017 – e=fls. 642
Metalúrgica Sabiá Ltda em 17/02/2017 – e-fls. 644
Metalaser Ind. Peças Mecânicas em 17/02/2017 – e-fls. 645
Leonor de Almeida Collares em 27/04/2017, e-fls. 671
Os responsáveis solidários não apresentaram Recurso Voluntário.
A empresa Metalúrgica Aranha EIRELLI solicitou, na data de 22/03/2017, e-fls. 651,
a juntada aos autos do Recurso Voluntário, e-fls. 653 a 666, recorrendo do Acórdão de
Impugnação, por meio do qual repisa os argumentos já anteriormente trazidos em sede de
impugnação, citando doutrina e jurisprudência, sendo em síntese:
I.
Breve relato dos fatos;
II.
Da tempestividade do Recurso Voluntário;
III.
Das razões de Reforma da Decisão Recorrida:
III.1. Da ausência de responsabilidade dos antigos sócios;
III.2. Do abatimento da cota patronal;
III.3. Da exclusão da Cota Patronal quanto às mensalidades escolares;
III.4. Da redução da Multa Qualificada;
III.5. Da correção do marco inicial da decadência do direito de lançar.
IV.
Dos pedidos:
Acolhido o recurso, que o mesmo seja provido, com a consequente reforma total do
acórdão proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, para fins de uma vez que a fiscalização não realizou prova efetiva das
imputações por ela levantadas no Relatório de Fiscalização, devendo prevalecer a presunção da
inocência do contribuinte, art. 5o, LVII, da Constituição Federal, exonerar/extinguir integralmente
o crédito tributário exigido, nos termos do recurso ora interposto pelas razões acima elencadas.
A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE, Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT, Grupo de Cobrança, proferiu despacho
declarando o Recurso Voluntário intempestivo, emitindo INTIMAÇÃO de no.
915/2017/SECAT/COB, informando da intempestividade do Recurso Voluntário e solicitando, ao
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.106 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732448/2015-54
9
contribuinte, o recolhimento do crédito tributário, e-fls. 672 a 675 e, com ciência ao sujeito
passivo na data de 15/05/2017, e-fls. 676.
Os responsáveis solidários, também, foram cientificados, e-fls. 691 a 706, 720 e 724.
A Recorrente impetrou Mandado de Segurança de no
5025851-
51.2017.4.04.7100/RS, onde foi deferida liminar, pelo juízo da 13a Vara Federal de Porto Alegre,
determinando a remessa do recurso voluntário oposto pela Impetrante no processo
administrativo de no 11080.732.448/2015-54 ao CARF, com a consequente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário relacionado.
Na data de 07/11/2017, a Recorrente juntou aos autos a Sentença do MANDADO
DE SEGURANÇA No 5025851-51.2017.4.04.7100/RS, e-fls. 727 a 729, julgamento procedente o
pedido concedendo a segurança pleiteada tão somente para o fim de consolidar os efeitos da
decisão liminar deferida ao início, nos termos da fundamentação.
Os autos foram encaminhados a este colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Os artigos 5o e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A tempestividade é um pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 17/02/2017,
sexta feira, conforme Aviso de Recebimento – AR dos Correios, e-fls. 643.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.106 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732448/2015-54
10
A contagem do prazo para apresentação do Recurso Voluntário, teve início na
segunda-feira, 20/02/2017, primeiro dia útil após a ciência, finalizando os 30 (trinta) dias em
21/03/2017.
A Recorrente Metalúrgica Aranha EIRELLI solicitou a juntada aos autos do Recurso
Voluntário, e-fls. 653 a 666, na data de 22/03/2017, e-fls.651, portanto, o recurso é intempestivo.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 739
DF CARF MF
Original